Tribunal: TJDFT
Processo: 0712514-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712514-85.2022.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA LIMA ZEIDAN, M. M. C. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA LIMA ZEIDAN APELADO: VILMAR AGENOR DE ARAUJO JUNIOR, ANA CAROLINA SILVA MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por BARBARA LIMA ZEIDAN e MIGUEL MAURÍCIO CORREIA DE LIMA contra a sentença que indeferiu a petição inicial dos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos em face de VILMAR AGENOR DE ARAUJO JUNIOR e ANA CAROLINA SILVA MIRANDA, nos seguintes termos: “BARBARA LIMA ZEIDAN e outros ajuíza ação contra VILMAR AGENOR DE ARAUJO JUNIOR e outros. Pelo Juízo foi facultada a emenda à petição inicial, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo, conforme decisão de Id 147631381. Intimada para atender à determinação de emenda, a parte autora permaneceu inerte. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. Arquivem-se oportunamente. Interposta apelação, venham os autos para eventual retratação.” Os Apelantes sustentam que o filho do executado é legitimado para a oposição de Embargos de Terceiro na condição de compossuidor do imóvel, a fim de resguardar o seu direito à moradia. Afirmam que o imóvel é destinado à residência da família e que o risco de dano provém do edital já publicado. Requerem a “antecipação da tutela recursal, liminarmente e em caráter de urgência, expedindo ordem para que o juiz da execução no 0006084-37.2017.8.07.0006, suste a designação de leilão do imóvel situado na rua 00, Travessa S Chácara 7 CEP: 7310020, Lago Oeste, Distrito Federal”. Preparo recolhido (ID 46037808). É o relatório. Decido. A petição inicial dos Embargos de Terceiro foi indeferida porque deixou de ser atendida a seguinte determinação de emenda da petição inicial: “A autora fundamenta os presentes embargos de terceiro em suposta união estável mantida com o devedor da execução. A parte deixa de juntar documento legal hábil a comprovar o reconhecimento da convivência. Nestes autos não cabe discussão acerca do reconhecimento da existência de união estável. Não obstante, a falta de documento legal com tal finalidade não impede o processamento do pedido. Por outro lado, não vislumbro presente a legitimidade ativa ou a presença de interesse de agir do segundo autor, menor incapaz, notadamente porque não foi demonstrado que o infante é coproprietário do imóvel, por aquisição onerosa ou gratuita. Ademais, observe-se que a mera filiação parental não enseja a copropriedade no patrimônio dos genitores. Assim, emende-se para excluir da lide o segundo autor, M. M. C. D. L..” Muito embora a ênfase na existência de união estável, a certidão de casamento de ID 46037048 mostra que a primeira Apelante é casada com o Executado RAFAEL MAURICIO CORREA. Nessa qualidade, a primeira Apelante em princípio tem legitimidade para pleitear, mediante embargos de terceiro, a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel (direitos possessórios) destinado à residência da família, dada a sua condição de consorte e compossuidora. O segundo Apelante, na condição de filho do segundo Executado e integrante do mesmo núcleo familiar, também em princípio tem legitimidade para buscar a desconstituição da penhora por intermédio de embargos de terceiro. A declaração escolar de ID 46037050 indica que o imóvel é destinado à moradia da família e, nessa perspectiva, estaria protegido pela impenhorabilidade prescrita no artigo 1o da Lei 8.009/1990. Ainda que se possa considerar o segundo Apelado parte ilegítima para a causa, remanesceria a legitimidade ativa da primeira Apelante, contexto dentro do qual não parece apropriado, neste juízo de cognição superficial, o indeferimento da petição inicial. Presente, pois, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da designação de leilão para a alienação do bem. Isto posto, defiro a tutela de urgência para suspender o leilão do imóvel situado na rua 00, Travessa S Chácara 7 CEP: 7310020, Lago Oeste, Distrito Federal. Dê-se ciência ao Juízo de origem e do cumprimento de sentença (Processo 0006084-37.2017.8.07.0006). Publique-se. Brasília – DF, 21 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator